Tribunal: TJSP
Processo: 2156146-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo - Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Paciente que, respondendo a processo sob imputação da prática de furto, é preso em flagrante por roubo de motocicleta cometido mediante grave ameaça exercida contra duas vítimas - Análise sob a ótica das Leis n.o 12.403/11 e n.o 13.964/19 – Prisão fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública porque o

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo - Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Paciente que, respondendo a processo sob imputação da prática de furto, é preso em flagrante por roubo de motocicleta cometido mediante grave ameaça exercida contra duas vítimas - Análise sob a ótica das Leis n.o 12.403/11 e n.o 13.964/19 – Prisão fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública porque o paciente, em liberdade, tornaria a delinquir – Jurisprudência do STF e STJ – Paciente que não se enquadra nas disposições da Recomendação n.o 62, do CNJ - Prisão necessária para a proteção da sociedade como um todo – Ordem denegada - (Voto n.o 42658).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2156146-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente NILTON SELES
BARRETO JUNIOR, é impetrado MMJD PLANTONISTA DA CAPITAL CRIMINAL
DO FORO PLANTÃO - 00a CJ - CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156146-40.2020.8.26.0000 -Voto no 42658
2
VOTO No.: 42658
H.C. No.: 2156146-40.2020.8.26.0000
COMARCA..: SÃO PAULO
IMPTE....: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE.: NILTON SELES BARRRETO JUNIOR
HABEAS CORPUS Roubo - Conversão da prisão em flagrante
em preventiva
Paciente que, respondendo a processo sob
imputação da prática de furto, é preso em flagrante por roubo de
motocicleta cometido mediante grave ameaça exercida contra duas
vítimas - Análise sob a ótica das Leis n.o 12.403/11 e n.o 13.964/19
Prisão fundamentada na necessidade da garantia da ordem
pública porque o paciente, em liberdade, tornaria a delinquir
Jurisprudência do STF e STJ Paciente que não se enquadra nas
disposições da Recomendação n.o 62, do CNJ - Prisão necessária
para a proteção da sociedade como um todo Ordem denegada -
(Voto n.o 42658).
Cuida-se de pedido de habeas corpus impetrado
pela Defensoria Pública em favor de Nilton Seles
Barreto Junior, alegando a impetrante, em síntese,
sofrer o paciente constrangimento ilegal por ato do
Juízo que manteve a prisão processual, convertendo o
flagrante formalmente lavrado em prisão preventiva.
Sustenta preencher o paciente os pressupostos
para a concessão da liberdade provisória pois é
primário, com bons antecedentes e residência fixa,
bem como a falta de fundamentação da decisão
alvejada
por
não
conter
a
imprescindível
demonstração concreta da existência dos requisitos
autorizadores da prisão cautelar, os quais não se
encontram presentes.
Alega,
ainda,
a
desproporcionalidade
da
segregação cautelar por não pode ser ela mais grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156146-40.2020.8.26.0000 -Voto no 42658
3
do que a pena que possa ser imposta ao final de um
eventual processo, culminando por pedir a concessão
da ordem, com antecipação liminar, para que possa o
paciente responder ao processo em liberdade e,
alternativamente, a imposição de medidas cautelares
substitutiva ao cárcere.
A liminar foi indeferida (fls. 69/72).
As informações foram prestadas (fls. 77/78).
A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs a
denegação da ordem (fls. 86/90).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O
paciente
foi
preso
em
flagrante
e
denunciado como incurso no art. 157, caput, c.c.
artigo 61, inciso II, alínea “j”, ambos do Código
Penal, porque no dia 05/07/2020, durante estado de
calamidade
pública,
decorrente
da
pandemia
do
COVID-19 (Decreto Estadual no 64.879, de 20 de março de
2020), por volta de 15h25min, na Av. Brigadeiro
Faria Lima, altura do no 1.478, nesta capital,
subtraiu,
mediante
grave
ameaça
exercida
com
simulação de emprego de arma de fogo em face das
vítimas Claudia Rodrigues Biglia e Vagner Tiago
Klipel do Nascimento, a motocicleta BMW, de placa
BSZ-8282/SP, avaliada em R$ 90.000,00 (noventa mil
reais), pertencente à vítima Vagner Tiago Klipel do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156146-40.2020.8.26.0000 -Voto no 42658
4
Nascimento.
Narra a denúncia que as vítimas estavam a
bordo da referida motocicleta, pararam o veículo no
sinal semafórico vermelho e o paciente abordou as
vítimas, colocou a mão entre elas e simulando portar
arma de fogo e disse “perdeu, perdeu”.
A seguir, o paciente disse para as vítimas
não reagirem, pois estava armado, e determinou que
elas
desembarcassem
do
veículo,
o
que
foi
prontamente atendido. Nilton então fugiu na condução
da referida motocicleta.
A vítima acionou a Polícia Militar e noticiou
a ocorrência do crime.
O paciente em fuga colidiu a moto na Marginal
Pinheiros e empreendeu fuga novamente.
Acionados em virtude do roubo, policiais
militares em patrulhamento pelas imediações se
depararam com o acidente envolvendo uma motocicleta
similar àquela subtraída e, em diligências pelo
local, avistaram o paciente caminhando em via
pública, momento em que foi abordado e encaminhado
ao Pronto Socorro do Hospital Universitário, posto
que apresentava ferimentos decorrentes do acidente
sofrido.
Em sede policial, as vítimas reconheceram o
paciente como autor do delito de roubo por elas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156146-40.2020.8.26.0000 -Voto no 42658
5
sofrido.
No âmbito da ciência da prisão em flagrante o
Juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva
porque necessária para a garantia da ordem pública
diante da periculosidade do paciente aferida da
conduta criminosa, bem como porque embora primário,
Nilton foi preso enquanto respondia a processo sob
acusação da prática de crime de furto.
Esses são os fatos e fundamentos que se passa
a analisar.
A Lei n.o 12.403/11 trouxe medidas cautelares
que complementam a efetivação da prisão processual
como exceção, em consonância com a constitucional
previsão da presunção de inocência, complementada e
ampliada pela regência da Lei 13.964/19, sendo
exigido, pelo rigor processual, que “na motivação da
decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra
cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que
justifiquem a aplicação da medida adotada” não se
mostrando suficiente a fundamentação na gravidade em
abstrato do delito ou em motivação genérica, o que
se revela como positivação da jurisprudência dos
Tribunais Superiores.
Neste quadro, para o decreto da prisão
cautelar, deve o julgador invocar circunstâncias
concretas, relativas à pessoa do réu e extraídas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156146-40.2020.8.26.0000 -Voto no 42658
6
empreitada criminosa, que demonstrem a necessidade e
adequação da excepcional medida, estudo este pautado
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente
à ação criminosa.
No caso dos autos verifica-se que o paciente,
mesmo respondendo a processo pela acusação da
prática do delito de furto, deliberou persistir na
prática delitiva, preso em flagrante após subtrair,
mediante grave ameaça exercida mediante simulação de
porte de arma de fogo, vitimando duas pessoas,
veículo automotor.
Da análise da empreitada criminosa emerge a
periculosidade
do
paciente,
reveladora
de
que
Nilton, em liberdade, tornaria a delinquir.
Confira-se: ““A periculosidade do agente, evidenciada
pelo modus operandi e a gravidade em concreto do crime constituem
motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.
Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia,
DJe de 28/05/2013; HC 109.723/PI, Primeira Turma, de minha
relatoria, DJe de 27/6/2012; HC 118.982/MG, Rel. Min. Teori
Zavascki, Segunda Turma, DJe de 12/11/2013; RHC 117.467/SP,
Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 05/11/2013” (STF,
HC 117.894/SP, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j.
11/02/2014).
Além disso, mesmo respondendo a processo pela
prática de crime contra o patrimônio, deliberou
persistir na tomada de bem alheio, desta vez com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156146-40.2020.8.26.0000 -Voto no 42658
7
emprego
de
grave
ameaça
contra
duas
vítimas,
circunstância esta reveladora de sua insistência na
prática de crimes, a impor a excepcional prisão
preventiva como necessária para que não volte a
cometer crimes, se solto.
Nesta
direção:
“PRISÃO PREVENTIVA
REINCIDÊNCIA PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se
de
acusado reincidente, tem-se
como
viável
a
prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade”
(STF, RHC 144.995/SP, 1a Turma, Rel. Min. Marco
Aurélio, j. 10/12/2019).
Ainda: STF, HC 141.717/SP, 2a Turma, Rel.
Min.
Gilmar
Mendes,
j.
27/06/2017;
STJ,
RHC
118.340/MS, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j.
26/11/2019; STJ, HC 538.161/SP, 6a Turma, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, j. 04/02/2020.
Deste modo, sob o aspecto jurídico, não
padece
o
decreto
da
prisão
preventiva
de
ilegalidade, impondo-se a manutenção, portanto, da
prisão preventiva.
Passa-se a analisar o pedido sob a ótica
humanitária face as diretrizes contidas na Rec.
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Nos
dias
atuais,
estamos
diante
de
comprovada situação de pandemia, em relação ao novo
coronavírus, conforme reconhecido e declarado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), o que fez com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156146-40.2020.8.26.0000 -Voto no 42658
8
que todos os Tribunais e magistrados adotassem
medidas, no âmbito das respectivas alçadas, para
enfrentamento dessa situação emergencial no combate
à proliferação ou disseminação desse vírus. Daí
porque o Conselho Nacional de Justiça, também no
âmbito de sua competência, editou a Recomendação
n.o
62/2020,
estipulando
normas
e
diretrizes
especificadas aos Tribunais e magistrados para
adoção de medidas preventivas.
A análise do presente writ deve se dar
considerando-se, além da disciplina legal acerca da
matéria, o fato de que o paciente está tolhido de
sua liberdade de locomoção por decisão judicial em
aparente confronto com o seu direito à proteção da
sua
vida,
conforme
consta
nas
diretrizes
da
Recomendação n.o 62, do CNJ, somando-se, a tudo
isso o dever de ser observado também, nesse
contexto, o direito da coletividade, objetivo maior
das normas legais.
Nesta
ótica,
e
pela
documentação
colacionada, e da análise da conduta individual do
paciente,
não
se
mostra
a
custódia
cautelar
afrontosa ao disposto na Recomendação CNJ n.o
62/2020.
Isso porque não há comprovação nos autos
de que ele se enquadre no grupo de risco ou, ainda,
que o estabelecimento prisional em que ele se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156146-40.2020.8.26.0000 -Voto no 42658
9
encontra está com ocupação superior à capacidade,
que possui instalações que favoreçam a propagação
do novo coronavírus ou que não disponha de equipe
de saúde lotada no estabelecimento (art. 4o, I, “a”
e “b”).
Além disso, vê-se que o paciente responde
pela prática do crime de roubo, praticado mediante
grave ameaça à pessoa, a reforçar que não se
enquadra o paciente nas diretrizes da referida
recomendação (art. 4o, I, “c”, contrario sensu), de
modo
que
deve
prevalecer
o
interesse
(aqui
entendido como direito à proteção) da coletividade
sobre o interesse individual.
E tocante as medidas de cunho geral sobre
a prevenção da pandemia e propagação do vírus não se
tem notícias, e nem comprovação nestes autos, de que
as Autoridades Sanitárias que atuam junto ao Sistema
Prisional, competentes que são para essa função,
tenham deixado de tomar as medidas adequadas para
evitar a contaminação dos presos ali recolhidos, ou
que tenham recomendado o esvaziamento, ou interdição
desses estabelecimentos, de modos a justificar a
atuação substitutiva deste Relator na tomada de
medidas individuais para o paciente sem qualquer
subsídio técnico.
Não se vê, por tudo isso, afronta ou
ofensa
nas
diretrizes
estabelecidas
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156146-40.2020.8.26.0000 -Voto no 42658
10
Recomendação 62/CNJ. Portanto, e conclusão lógica, é
que deve prevalecer as normas legais no tocante a
manutenção da prisão preventiva do paciente.
Deste modo, e conclusivamente, não constatada ilegalidade no decreto da prisão
preventiva, tampouco afronta às disposições da
Recomendação n.o 62, do CNJ, deve a ordem ser
denegada.
Do exposto, e pelo meu voto, denego a
ordem.

Newton Neves
Relator